Tribunal: STF
Processo: RE 409200
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Competência da
   Justiça Federal. Mandado de segurança. Interesse do INSS na
   causa. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.